Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Armazém Mateus S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Iara Maria Lima –, determinara a realização de prova pericial grafotécnica, imputando-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários do experto nomeado pelo juízo. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o disposto no artigo 429, inciso II, do estatuto processual, quando se tratar de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova incube à parte que o produziu. Pontuara o julgado que, na hipótese, a agravante produzira as notas fiscais e o recibo de mercadorias, devendo, dessa forma, arcar os custos da produção pericial. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora debitada de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor e de outra litisconsorte ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, em sede de antecipação de tutela, assegure a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito, e, ao final, ratificada a medida, a declaração da inexistência do débito de R$16.278,65 (dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), assegurando-lhe o recebimento da importância que individualizara - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – como compensação pelos danos morais que lhe teriam sido impingidos pela indevida inclusão de seu nome no referido cadastro. Alegara que, na petição inicial, a agravada sustentara, em suma, que não é responsável pelo débito individualizado, tendo em vista que nunca realizara compras no estabelecimento comercial da agravante e, na verdade, fora vítima de golpe praticado por terceiro, provavelmente sua antiga empregadora, tendo em vista que as entregas das mercadorias adquiridas foram realizadas no endereço da aludida empresa. Esclarecera que a agravada na peça inicial, outrossim, assinalara que em ação trabalhista fora aferida a existência de indícios de falsificação de sua assinatura por parte de sua antiga empregadora, defendendo que, assim, não pode ser responsabilizada pelo débito vergastado. Acentuara que, durante o curso processual, determinara o juízo a realização de perícia grafotécnica para se aferir a autenticidade da assinatura da agravada nas notas fiscais e recibos de mercadoria, debitando em seu desfavor o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Defendera que não sobeja possível debitar em seu desfavor a obrigação de custear os honorários do perito nomeado, tendo em vista que não postulara a realização da prova pericial. Salientara que a dúvida acerca da legitimidade das assinaturas apostas nas notas fiscais e recibos fora apontada pela agravada que, demais disso, postulara na petição inicial a realização de prova técnica. Assinalara ser prescindível a prova pericial porquanto acredita que fora a própria agravada quem assinara os documentos exibidos. Ressaltara que, desse modo, a agravada é quem deve arcar com os honorários periciais. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Armazém Mateus S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Iara Maria Lima –, determinara a realização de prova pericial grafotécnica, imputando-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários do experto nomeado pelo juízo. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o disposto no artigo 429, inciso II, do estatuto processual, quando se tratar de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova incube à parte que o produziu. Pontuara o julgado que, na hipótese, a agravante produzira as notas fiscais e o recibo de mercadorias, devendo, dessa forma, arcar os custos da produção pericial. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora debitada de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Deflui do aduzido que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a realização de prova pericial destinada à aferição da autenticidade da assinatura aposta nas notas fiscais e recibos de mercadoria, prova necessária para positivar a higidez do débito imputado à agravada, debitando à agravante a obrigação de custear os honorários do perito nomeado. Sustentara a agravante, em suma, que não postulara a realização da prova pericial, devendo a agravada custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Consoante emerge do alinhado, a agravada aviara em desfavor da agravante e de outra litisconsorte ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, em sede de antecipação de tutela, assegure a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito, e, ao final, ratificada a medida, a declaração da inexistência do débito de R$16.278,65 (dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), assegurando-lhe o recebimento da importância que individualizara - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – como compensação pelos danos morais que lhe teriam sido impingidos pela indevida inclusão de seu nome no referido cadastro. Com efeito, as pretensões deduzidas pela agravada derivaram do argumento de que fora vítima de fraude engendrada por terceiro, que falsificara sua assinatura e realizara compras de mercadorias no estabelecimento comercial da agravante, de modo que não pode ser responsabilizada pelo débito que lhe fora imputado e que culminara com a inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Alegara a agravada, outrossim, que acredita que a falsificação de sua assinatura fora realizada por sua antiga empregadora, pois, além da nuança de que as mercadorias adquiridas no estabelecimento comercial da agravante foram entregues no endereço da empresa, em ação trabalhista fora aferida a existência de indícios de falsificação de sua assinatura pela antiga empregadora. Ante a alegação formulada e abstraído o fato de que a relação estabelecida entre as litigantes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor por emoldurar nítida relação de consumo, o que sobreleva é que, havendo contestação da legitimidade da assinatura atribuída à agravada, o ônus de ilidir o aduzido e evidenciar a legitimidade e eficácia da chancela restara consolidado na pessoa da agravante. Consoante emerge do disposto no artigo 429, inciso II, do estatuto processual, o legislador processual, ante a dificuldade de produção da prova pela parte que, conquanto formulando a alegação, não produzira o documento, engendrara regulação específica para a matéria, preceituando que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando contestada a assinatura nele aposta. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando: I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir. II – se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.” Ante a modulação legal conferida à questão afere-se que, contestada a autenticidade da assinatura aposta nos documentos reputados ilegítimos, mormente porque consubstanciados em notas fiscais e recibo elaborados de forma padronizado, ficara imputado o ônus de desqualificar o aduzido mediante a produção de prova destinada a corroborar a legitimidade da chancela questionada afeta à agravante. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[1] pontuara o seguinte: “A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constante. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor a s alegações de falsidade, até porque pode justificara ou comprovar a presença da pessoa que assinou. (...) Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da proa não obedece à regra geral do CPC 373, mas ao disposto no CPC 429 II, que determina que em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. ” Deve ser registrado que, além da nuança de que emana do dispositivo processual individualizado regramento segundo o qual, em havendo questionamento da higidez do negócio jurídico estampado nos documentos colacionados, compete à fornecedora das mercadorias e que figurara como emitente das notas fiscais e recibo de entrega de produtos questionado o ônus de evidenciar a autenticidade da contratação, principalmente quanto à assinatura lançada nesses documentos contratuais, os fatos que foram alinhados como causa de pedir pela agravada afiguram-se verossímeis. Essa circunstância é aferível pela simples análise da assinatura aposta no documento vergastado[2] e da assinatura da agravada firmada em sua carteira de trabalho[3]. Com efeito, ressoa visível a diferença de caligrafias, o que confere verossimilhança às alegações formuladas pela agravada no sentido de que não adquirira mercadorias no estabelecimento comercial da agravante. Diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada, sobeja inexorável a observância na hipótese da regra albergada no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo a agravante arcar com o pagamento dos honorários periciais, porquanto, na hipótese aludido encargo lhe fora legitimamente imputado. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 2. Cabia ao Apelante, como Réu, prova do fato de que houve a legítima abertura de conta, concessão de crédito e de que Autor era fiador dos contratos em comento - fato que extinguiria seu direito, conforme art. 373, inciso II, do CPC. 3. Exigir do Autor que demonstrasse a não anuência com os contratos firmados ensejaria prova de fato negativo, não admitida no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Quando se tratar de impugnação de autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, inc. II, do CPC. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte. 6. Recurso não provido.” (Acórdão no 1331303, 07027289420208070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CCB. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. BANCO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. (...)6. No caso, o ponto controvertido é a autenticidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário - CCB) e o ônus de prová-la incumbe ao Banco Exequente, pois foi quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC/15. (...)9. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1367520, 07174754920208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2 . Como bem destacado na decisão agravada, se o réu alega fraude na emissão do título de crédito que instrui a inicial, o ônus da prova incumbe ‘à parte que produziu o documento’ - art. 429, inciso II do CPC. (...)5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1346516, 07077890820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Deve ser assinalado que, a par do havido, em não desejando a agravante a produção da prova, deve dela declinar, assumindo o ônus de sua manifestação, diante da inversão do ônus probatório, a par do regramento inserto no aludido dispositivo processual. A realização da perícia, conquanto recomendável, não encerra obrigação inquisitiva. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 39884652 - Pág. 1 (fl. 33) - ação principal. [3] - ID Num. 39884606 - Pág. 1 (fl. 27) – ação principal.